Tribunal: STF
Processo: ARE 1238829
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Município de Sebastião Leal. Sustenta a impossibilidade de acumulação de remuneração e proventos decorrentes do mesmo cargo em que se deu a aposentadoria. Afirma demonstrada a afronta direta a preceito da Lei Maior indicado nas razões recursais. Reitera a afronta ao art. 37, § 10, da Constituição Federal.
    O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DE MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ATO MUNICÍPIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DECORRENTES DE REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, E REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    É o relatório.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Após a publicação da decisão agravada, a matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.302.501-RG, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1302501 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 25.8.2021).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora